Tribunal: STF
Processo: ADI 7403
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (referente às Petições STF 82.968/2023 e 102.904/2023): Trata-se de pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, formulados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pelo Município do Rio de Janeiro (Docs. 6 e 16).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre as questões de fundo debatidas nos autos (validade da vinculação, por emenda constitucional estadual, de receitas orçamentárias para a implementação de política pública relativa à educação) e as atribuições institucionais dos postulante (instituição voltada à promoção dos direitos humanos e à defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados e ente federativo municipal).



    Ex positis, ADMITO o ingresso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro no feito, na qualidade de amici curiae.



    À Secretaria Judiciária para as anotações necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente